Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714539-80.2022.8.07.0003 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: CARLOS ANTÔNIO XIMENES ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS COM CONTRASTE. PREVISÃO. ROL DA ANS. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O procedimento angiotomografia coronariana (com diretriz de utilização) consta listado no Anexo I da RN no 465/2021, portanto, possui cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na DUT - Diretriz de Utilização no 3, do Anexo II, da RN no 465/2021, conforme informado pela própria ANS, no DESPACHO No: 842/2022/COMEC/GCITS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO, anexado aos autos. 2. A autoridade do médico na definição do tratamento adequado não deve ser usurpada por decisões administrativas sem fundamentação técnica. 3. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000, argumentando que não há qualquer ilegalidade ou abusividade do plano de saúde em negar cobertura a tratamento que não se encontra previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde, o qual é taxativo; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas, não podendo a recorrente determinar especificamente todos os tipos de procedimentos que existem, cabendo à ANS, por meio de suas Resoluções Normativas, tal tarefa. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343181, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 57414429). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98 e 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025